Tribunal: TJPA
Processo: 0802066-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802066-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA MARIA MOTA NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PARA DETERMINAR O CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS
. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA. URGÊNCIA EVIDENTE
. LIMINAR CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DA TUTELA OBRIGACIONAL
INAUDITA ALTERA PARS
, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
”
, ajuizada por
ANA MARIA MOTA NORONHA
(processo eletrônico nº
0910805-87.2023.8.14.0301
) – a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]
Isso posto, concedo a tutela de urgência pleiteada para determinar a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize, custeie e execute o tratamento da parte requerente, conforme solicitação médica.”

De modo que tendo sido deferida a tutela antecipada pelo d. Juízo, a agravante entende inexistir obrigação contratual para tanto, com a alegação de que há
ausência de comprovação científica que evidencie resultados superiores no uso do material em questão em comparação com cirurgias que não o utilizam, além do fato de que o referido material não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Operadora de Saúde não possui a obrigação de custear e fornecer o referido item.

Prossegue aduzindo que, a despeito da publicação da Lei n. 14.454/2022, não deve haver dúvidas de que o Rol da ANS permanece com o seu caráter taxativo, “
servindo de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar
”, sendo indispensável a inequívoca comprovação de eficácia e evidência científica do procedimento, como requisito fundamental para eventual cobertura de procedimentos que não se encontram no “Rol da ANS”, o que no seu entender, não foi comprovado nos autos.

Com isso, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Decorrido o prazo para as contrarrazões ao agravo de instrumento, o recorrido não apresentou, conforme certidão de ID 18505108.

Parecer do Ministério Público (ID 18858444), manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente preenchidos, razão pela qual
conheço do recurso
, passando a proferir voto a seguir.

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Compulsando os autos, constato que a
autora é beneficiária consumidora do plano de saúde da requerida há mais de 29 (vinte e nove) anos, estando inteiramente adimplente com suas obrigações contratuais.

Em petição inicial (ID 105816542 – autos originários) aduz a autora que vem sofrendo com fortes dores nos punhos e nas mãos, que de tão intensas causam limitações de toda sorte. Diante desse quadro clínico, buscou ajuda profissional e foi diagnosticada com uma enfermidade denominada de síndrome do túnel do carpo bilateral, confirmada por eletroneuromiografia, cujo tratamento é cirúrgico, sendo indicado para tanto, a cirurgia por via endoscópica com o consequente uso de OPME ́s (Órteses, Próteses e Materiais Especiais).

Feitos os esclarecimentos, cinge a controvérsia acerca da regularidade da decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu pedido de tutela antecipada, para obrigar o Plano de Saúde recorrente a fornecer os tratamentos indicados no laudo médico (ID 105816549 dos autos originários).

Quanto à matéria, entendo, em sede de análise não exauriente, que não obstante a profícua discussão jurídica acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS, que resultou inclusive na edição da Lei n. 14.454/2022, é cediço que tal Agência passou a reconhecer a autonomia técnica do profissional de saúde para aplicar os procedimentos e terapias que julgar mais adequadas ao quadro clínico do paciente.

De mais a mais,
resta nítido o caráter de emergência do tratamento
, eis que seu atraso acarretaria piora no prognóstico da doença, e, por via de consequência, comprometer eternamente a saúde da paciente.

Não em outro sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça, como se obtém da recente decisão proferida pela c. 1ª Turma de Direito Privado,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. (Precedentes). Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento.

(7120520, 7120520, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17).

No mesmo sentido entende esta Nobre Turma de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA QUE A AGRAVANTE FORNEÇA À AUTORA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA. NEGATIVA BASEADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. QUADRO DE RISCO PARA A AUTORA, QUE SE ENCONTRA GRÁVIDA, COM HISTÓRICO DE TROMBOFILIA. INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO COMO TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Pacífico entendimento no STJ no sentido de que o plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

2. CDC aplicável ao caso em tela. Devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que impõe restrições ou limitações aos procedimentos médicos, medicações e procedimentos hospitalares prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde do contratante.
3. [...] (4496426, 4496426, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021- 02-09)”

Também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se observam julgados na mesma linha exposta alhures, nos termos da decisão monocrática proferida no Recurso Especial n. 1948909/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicada em 06/12/2022:

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (STJ - REsp: 1948909 RJ 2021/0217623-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 06/12/2022).

Com efeito, a agravante requer que seja afastada a obrigação de fazer imposta na decisão agravada, na qual determinou que a recorrente autorizasse e custeasse os procedimentos cirúrgicos do agravado nos moldes explicitados no laudo médico.

Extrai-se dos autos originários, mormente do laudo elaborado pelo médico atesta que o agravado é acometido por sintomas compatíveis com síndrome do túnel do carpo bilateral, tendo esta sido confirmada por eletroneuromiografia. Sendo indicado
o tratamento cirúrgico, sendo indicado o tratamento cirúrgico por via endoscópica
.

Nessa esteira de raciocínio,
resta configurado a negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 16/07/2024